Tribunal: TJMT
Processo: 1035293-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035293-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), SERGIO UGARTT JARDIM - CPF: 747.454.840-20 (AGRAVANTE), GILMAR NILSON - CPF: 801.874.551-04 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SILVANA GALBIER - CPF: 728.240.009-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Tutela provisória. Penhora sobre imóveis registrados em nome de terceiro. Posse recente. Suspensão condicionada à prestação de caução. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória nos autos de embargos de terceiro ajuizados por proprietário de imóveis penhorados em execução da qual não é parte, buscando a desconstituição da medida constritiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a propriedade formal dos bens imóveis registrada em nome do embargante, ainda que a posse direta tenha sido exercida por terceiro até recentemente, autoriza a suspensão da penhora em sede de tutela provisória nos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 674 e 677 do CPC, é admitida a oposição de embargos de terceiro tanto pelo possuidor quanto pelo proprietário, sendo o domínio registrado título hábil a conferir plausibilidade à pretensão.

4. Embora a propriedade dos imóveis esteja registrada em nome do agravante desde 2013, a posse direta permaneceu com a executada até 2024, o que imprime complexidade à controvérsia, mas não inviabiliza a tutela provisória diante da verossimilhança do direito alegado.

5. A suspensão da penhora mostra-se medida adequada, desde que condicionada à prestação de caução idônea, a ser fixada pelo juízo de origem, para resguardar os interesses do exequente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender os efeitos da penhora incidente sobre os imóveis matriculados sob os nos 46.163 e 46.164, condicionando-se a eficácia da medida à prestação de caução idônea no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade para oposição de embargos de terceiro abrange tanto o proprietário quanto o possuidor do bem objeto de constrição judicial. 2. A existência de domínio registrado, mesmo diante de posse recente, autoriza a concessão de tutela provisória para suspender penhora, condicionada à prestação de caução apta a resguardar o equilíbrio processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 674, 677; CC, art. 1.245, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.401.021/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.08.2020, DJe 26.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Ugartt Jardim contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos em face de Gilmar Nilson, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando, ainda, a intimação das partes para que especificassem as provas a serem produzidas e manifestassem eventual interesse em mediação/conciliação, no prazo de quinze dias.

O agravante alega ser o legítimo proprietário e atual possuidor dos imóveis matriculados sob os nos 46.163 (Lote 11) e 46.164 (Lote 13), oriundos do desmembramento da matrícula n.o 1.600, ambos situados em Primavera do Leste/MT, cuja titularidade afirma exercer desde 30/07/2013, por meio de escritura pública registrada.

Argumenta, ainda, que ajuizou embargos de terceiro após ter sido surpreendido, em 24/06/2024 com a constrição judicial desses bens no bojo da Execução de Título Extrajudicial n.o 0003382-97.2006.8.11.0037, da qual não é parte, e que somente tomou ciência quando o oficial de justiça compareceu para lavratura de auto de avaliação.

Sustenta que, embora não tenha tomado posse imediata à época do registro, firmou com a executada Silvana Galbier acordo extrajudicial em 15/05/2020, pelo qual a posse seria transmitida após quatro anos, permitindo à referida permanecer no imóvel auferindo os frutos decorrentes dos aluguéis.

Afirma que tal acordo teria sido motivado por desdobramentos negociais complexos e longas tratativas entre os envolvidos, culminando em imissão consensual na posse em maio de 2024, sendo atualmente utilizada para fins comerciais da empresa da qual é sócio.

Por fim, ressalta que a penhora foi requerida e acolhida sem sua prévia citação ou intimação, em manifesta afronta ao contraditório e à ampla defesa, bem como em violação ao direito de propriedade, e que a decisão que indeferiu a tutela nos embargos de terceiro ignorou as provas documentais e a certificação do oficial de justiça que atestou sua presença no imóvel.

O pedido liminar recursal foi indeferido pelo Desembargador antecessor (id. 259259190).

Em contrarrazões, o agravado sustenta que o agravante não detém a posse e nem a propriedade legítima sobre o imóvel, que sempre pertenceu a Silvana Galbier.

Afirma que houve simulação de negócio jurídico para garantir dívida oriunda de agiotagem, com atuação em conluio entre o agravante e Silvana, e que a posse sempre foi exercida por terceiros, situação confirmada por oficial de justiça.

Ao final, requer o não provimento do recurso ou, alternativamente, a prestação de caução idônea pelo agravante, conforme o art. 678, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia em apurar se a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado nos embargos de terceiro opostos por Sérgio Ugartt Jardim, deve ser reformada diante da alegação do agravante de a penhora incidiu sobre bens de sua propriedade, alheios ao patrimônio da executada Silvana Galbier. Referidos embargos têm por objeto a desconstituição da constrição imposta sobre os imóveis matriculados sob os nos 46.163 e 46.164, ambos registrados em nome do agravante.

Na origem, o agravante sustentou que a medida constritiva recaiu indevidamente sobre bens que, desde 30/07/2013, se encontram formalmente registrados em seu nome, terceiro estranho à execução.

Ao analisar o pedido, o juízo de primeiro grau, indeferiu a tutela antecipada ao fundamento de que não restou comprovado, de forma inequívoca, o exercício da posse pelo embargante à época da constrição.

Conquanto tenha reconhecido a existência de registro em nome do agravante, o juízo da causa entendeu que tal elemento, isoladamente, não seria suficiente para amparar a medida de urgência, sobretudo diante de informações que apontariam para a exploração dos imóveis pela executada, mediante contratos de locação há vários anos.

Nos termos dos artigos 674 e 677 do Código de Processo Civil, admite-se o ajuizamento de embargos de terceiro quando a constrição recai sobre bem que esteja na posse ou propriedade de pessoa que não integra a relação processual. Para tanto, a norma processual civil exige apenas demonstração sumária da posse ou do domínio, sendo ambos fundamentos autônomos e bastantes para a oposição da medida.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça vai na mesma linha, reconhecendo que os embargos de terceiro podem ser manejados não apenas pelo possuidor direto, mas também pelo proprietário, como se infere pelo aresto a seguir colacionado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DO IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo,
tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse
" (REsp 1.743 .088/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe de 22/03/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1401021 SP 2018/0304233-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) (destaquei).

Resulta dos autos como incontroverso que os imóveis penhorados estão registrados em nome do agravante desde julho de 2013, senão vejamos:

Matrículas 46.163 e 46.164

(id. 257819173)

A teor do art. 1.245, § 1o, do Código Civil, a transmissão da propriedade imóvel se aperfeiçoa com o registro do título translativo no cartório competente, o que confere presunção relativa de veracidade e legalidade ao domínio.

A existência de domínio registrado há mais de uma década, sem qualquer impugnação judicial específica até a constrição, confere plausibilidade à pretensão recursal. Eventuais alegações de simulação de negócio jurídico ou fraudes não se presumem, tampouco se resolvem em sede de cognição sumária, mas sim por meio de ação própria e instrução processual adequada.

Aliás, esta Câmara, sob minha relatoria, já enfrentou questão de significativa relevância para a presente controvérsia, por ocasião do julgamento do Agravo Interno n.o 1016694-10.2024, interposto pela executada Silvana Galbier.

No referido precedente, ficou evidenciado, a partir de elementos concretos dos autos, que a executada vinha explorando economicamente, de forma contínua, os imóveis ora em discussão, auferindo renda com sua locação por aproximadamente uma década.

Vale destacar que tal constatação, inclusive, fundamentou a revogação do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi inicialmente concedido. Também ficou reconhecido que, a despeito da alegação de hipossuficiência, a executada detinha renda e patrimônio incompatíveis com a benesse legal pleiteada, além de manter a posse direta dos bens até pelo menos o ano de 2024.

Destaco que a referência a esse precedente não tem caráter meramente exemplificativo, pois evidencia um quadro fático consolidado, qual seja, a executada, detinha a posse material sobre eles de forma contínua e sem qualquer oposição expressa do ora agravante por período significativo.

Aliás, o próprio agravante reconhece que somente passou a exercer a posse direta dos imóveis por volta de 2024, conforme se depreende do instrumento particular de cessão datado de 15/05/2020, no qual foi convencionado que a imissão na posse ocorreria após quatro anos. Vejamos (id. 257819179):

Tais elementos evidenciam que, conquanto o agravante seja titular do domínio registrado, a posse dos bens permaneceu, até recentemente, com a executada, o que, por si só, confere complexidade à controvérsia, sobretudo diante do fato de que a constrição recaiu sobre bens cuja posse ainda estava, à época, sendo exercida por quem figura no polo passivo da execução.

Nesse contexto, embora a titularidade dominial e a imissão recente na posse, confirmada pela presença do agravante na diligência de avaliação do bem, não afastem por completo a controvérsia possessória, revelam verossimilhança suficiente para justificar, em sede de cognição sumária, a suspensão da constrição, desde que condicionada à prestação de caução apta a resguardar o equilíbrio processual.

Face ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para
conceder a tutela provisória de urgência e determinar a suspensão da constrição judicial sobre os imóveis matriculados sob os nos 46.163 e 46.164, condicionada à prestação de caução idônea pelo agravante, nos termos do art. 300, § 1o, c/c art. 678, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025